Tribunal: STF
Processo: ARE 1434589
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-31
Data de publicação: 2023-05-31

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Vistos.



    Trata-se de agravo contra a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto contra acórdão da 4ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, assim ementado:



    “APELAÇÃO CÍVEL – PROFESSORA PÚBLICA ESTADUAL – APOSENTADORIA – REVISÃO – BIÊNIO – QUINQUÊNIO – INCORPORAÇÃO – SUBSÍDIO – LEI 18.975/10 - RECURSO IMPROVIDO. - Nos termos da Lei 18.975/10, não houve supressão de biênios e quinquênios adquiridos pelo servidor, tais parcelas apenas foram incorporadas em sua remuneração sob a forma de subsídio.”



    Opostos embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento nas alíneas “a” e “d” do permissivo constitucional, sustenta-se violação dos artigos 5º, inciso XXXVI, e 206, inciso V, da Constituição Federal, bem como do artigo 60, inciso III, alínea “e”, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias.



    Em 06/10/2021, o Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de origem, em razão do julgamento do RE nº 936.790/SC, feito paradigma do Tema nº 958 da sistemática da repercussão geral, determinou a remessa dos autos à Câmara julgadora para a análise de eventual juízo de retratação.



    Após novo julgamento do feito, a 4ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais deixou de exercer o juízo de retratação mantendo o acórdão anteriormente proferido, nos termos da seguinte ementa:



    “JUÍZO DE RETRATAÇÃO – ART. 1.030, II, DO CPC/15 – TEMA 911 DO STJ – TEMA 958 DO STF – IRRELEVÂNCIA – MATÉRIAS NÃO DEBATIDAS NO ACÓRDÃO RECORRIDO. 



    - Não tendo o acórdão recorrido debatido as matérias objeto das teses fixadas pelos Tribunais Superiores, desnecessário o exercício do juízo de retratação.” 



    Inadmitido o recurso extraordinário, foi interposto o competente agravo.



    Decido.



    De fato, a matéria em questão guarda particularidade que a distingue daquela tratada no referido Tema nº 958 da sistemática de repercussão geral.



    Nesse aspecto, colhem-se os seguintes fundamentos utilizados pelo Tribunal de origem:



    “Quanto à decisão proferida pelo STF no julgamento do Tema nº 958, transcrevo a respectiva ementa:



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. PROFESSORES. JORNADA. NORMA GERAL FEDERAL. ART. 2º, PARÁGRAFO 4º, DA LEI N.º 11.738/2008. RESERVA DE FRAÇÃO MÍNIMA DA CARGA HORÁRIA DOS PROFESSORES DA EDUCAÇÃO BÁSICA PARA ATIVIDADES EXTRACLASSE. POSSIBILIDADE. 1. É dever do Estado reconhecer e valorizar as atividades extraclasse, pois indispensáveis ao direito à educação, orientado ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho, nos termos do art. 205, CRFB. 2. A divisão da jornada de trabalho dos profissionais da educação escolar pública entre atividades de docência e de apoio à docência é pressuposto necessário para fixação da remuneração de tais profissionais. 3. A Constituição da República autoriza a norma geral federal a estabelecer o piso salarial profissional aos professores, nos termos do comando contido no inciso VIII do art. 206, CRFB. 4. Possibilidade de fixação da fração da jornada a ser dedicada às atividades extraclasse, pela norma geral federal, nos termos do § 4º do art. 2º da Lei 11.738/2008. 5. Recurso extraordinário conhecido e desprovido. (RE 936790, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 29/05/2020, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-187 DIVULG 28-07-2020 PUBLIC 29-07-2020)



    A decisão se refere à composição da jornada dos professores, reconhecendo a constitucionalidade de dispositivo da Lei Federal nº 11.738/2008 que determinava a reserva de 1/3 da carga horária para atividades extraclasse. 



    O acórdão recorrido, por sua vez, não tratou da repartição da jornada, mesmo porque não é objeto da ação, inexistindo pedido neste sentido, mesmo porque se trata de servidora já aposentada. Assim, a decisão proferida pelo STF, a princípio, não interfere no julgamento da demanda, inexistindo razão para retratação.”



    Pois bem. 



    No que se refere aos artigos 206, inciso V, da Constituição Federal, e 60, inciso III, alínea “e”, do ADCT, apontados como violados, carecem do necessário prequestionamento, sendo certo que os acórdãos proferidos pelo Tribunal de origem não cuidaram das referidas normas, as quais, também, não foram objetos dos embargos declaratórios opostos pela parte recorrente. Incidem na espécie as Súmulas nºs 282 e 356 desta Corte. Nesse sentido, destaca-se:   



    “Agravo regimental em agravo de instrumento. 2. Prequestionamento. Ausência. Embargos de declaração que não trataram da matéria constitucional. Súmulas 282 e 356 do STF. 3. Ofensa aos princípios da legalidade e da prestação jurisdicional. Análise da legislação infraconstitucional. Precedente. 4. Revisão de cláusula contratual. Ofensa reflexa. Precedente. 5. Agravo regimental a que se nega provimento” (AI nº 551.533/MG-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJ  de 3/3/06).



    Ademais, no caso dos autos, o acórdão recorrido manteve a sentença de improcedência dos pedidos autorais com base na seguinte fundamentação:



    “Cumpre salientar que, no caso específico dos professores da Educação Básica do Estado de Minas Gerais, foi promulgada a Lei Estadual nº 18.975/10, que criou o subsídio para as carreiras do Grupo de Atividades da Educação Básica do Poder Executivo Estadual, com entrada em vigor a partir de 01/01/11. O art. 5º da referida lei previa a possibilidade do servidor optar pelo regime remuneratório anterior no prazo de 90 (noventa) dias contados do primeiro pagamento de sua remuneração pelo regime do subsídio. 



    Somente com a Lei Estadual nº 19.837/11, que unificou os regimes, todos os profissionais do magistério passaram, a partir de 01/01/12, a receber por subsídio. 



    No valor do subsídio estão incorporadas as parcelas do regime remuneratório anterior, nos moldes do previsto na Lei Estadual nº 18.975/10, in verbis:



    (...)



    Desta feita, ao contrário do alegado pela apelante, não houve supressão de biênios e quinquênios. Tais parcelas apenas foram incorporadas em sua remuneração sob a forma de subsídio, nos termos legais. 



    Tanto é assim que da análise dos contracheques juntados pela recorrente referentes a períodos anteriores e posteriores à concessão de sua aposentadoria, vislumbra-se que não houve redução de seu vencimento sob esse aspecto. 



    De se ressaltar, que esta forma de pagamento dos vencimentos e proventos dos professores não mais vige no ordenamento jurídico, por força da Lei nº 21.710/2015, que dispõe sobre a política remuneratória das carreiras do Grupo de Atividades de Educação Básica do Poder Executivo e altera a estrutura da carreira de Professor de Educação Básica, nos seguintes termos:



    (...)



    Por fim, não há que se falar, assim, em direito adquirido ou em irredutibilidade de vencimentos quando há a transposição de um regime para outro, eis que, a partir daí iniciou-se uma nova relação jurídica, com novas regras disciplinares e remuneratórias.”



    Nesse contexto, verifica-se que o exame da pretensão recursal não prescinde da análise da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Leis Estaduais nºs 18.975/10 e 19.837/11) e do reexame dos fatos e provas dos autos. Assim, a afronta aos dispositivos constitucionais suscitados no recurso extraordinário seria, se ocorresse, indireta ou reflexa, o que é insuficiente para amparar o apelo extremo. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280 desta Corte. Nesse sentido:



    “EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCURADOR DE JUSTIÇA. VANTAGEM PESSOAL NOMINALMENTE IDENTIFICADA. INCORPORAÇÃO. SUBSÍDIOS. LEGISLAÇÃO LOCAL. REEXAME DE PROVAS. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. EMBARGOS REJEITADOS. 1. Para se chegar à conclusão diversa daquela adotada pelo acórdão recorrido seria necessário o exame das provas dos autos e da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Resolução/CNMP 09/2006, Lei Complementar Estadual 13/1994 e Constituição do Estado do Piauí), o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, nos termos das Súmulas 279 e 280 do STF. 2. Os embargos de declaração não constituem meio hábil para reforma do julgado, sendo cabíveis somente quando houver no acórdão omissão, contradição, obscuridade ou erro material. 3 A parte Embargante busca rediscutir a matéria, com objetivo de obter excepcionais efeitos infringentes. 4. Embargos de declaração rejeitados, com imposição de multa, nos termos do art. 1.026, § 2º, do CPC” (ARE nº 1.269.521/PI-AgR-ED, Segunda Turma, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe de 02/09/20122).



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RECURSO INTERPOSTO ANTES DA VIGÊNCIA DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. EMBARGOS RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. ADMINISTRATIVO. REESTRUTURAÇÃO REMUNERATÓRIA. FIXAÇÃO DE SUBSÍDIO. INEXISTÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO A REGIME JURÍDICO. RE 563.965/RG. PRECEDENTES. ADICIONAL POR TEMPO. INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 280 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (ARE nº 905.564/PR-ED, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 18/05/2017).



    Ressalte-se, por fim, que a análise do recurso extraordinário interposto pela alínea “d” do permissivo constitucional, depende da configuração nos autos de conflito de competência legislativa entre os entes da federação, não sendo cabível, no entanto, quando há mera pretensão de revisão da interpretação dada à norma infraconstitucional. 



    No julgamento da Questão de Ordem no Agravo de Instrumento 132.755, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, do qual fui o redator para o acórdão, o Ministro Marco Aurélio esclareceu que: 



    “Na alínea d, Presidente, não está essa explicitação e, então, em visão primeira, admitir-se-ia recurso extraordinário desde que contestada lei local em face de lei federal, inclusive quanto ao mérito em si. Foi quando imaginamos que o alcance desse preceito não é outro senão submeter ao Supremo a competência legiferante, ou seja, apenas quando em discussão - na Corte de origem e formalizado o acórdão impugnado mediante o extraordinário -, em termos de competência, se cabe ao Poder Legislativo local ou federal disciplinar a matéria, é que se abre a porta para chegar ao Supremo. Fora isso, o Supremo ficará inviabilizado se admitirmos todo e qualquer conflito entre a lei local e a federal” (DJe 25/2/2010). 



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. 



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 31 de maio de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente